Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018721-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSILENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.958.971-08 (ADVOGADO), JOSILENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.958.971-08 (IMPETRANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), PAULO RICARDO LEME DE MACEDO - CPF: 061.698.431-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.471.141-28 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 856.936.261-72 (VÍTIMA), MAYKE BRAIAN JESUS SILVA - CPF: 046.383.991-93 (VÍTIMA), THIAGO BARBOSA VIANA - CPF: 026.990.001-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018721-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSILENE DIAS DOS SANTOS, RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: PAULO RICARDO LEME DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE APONTOU A ARMA EM DIREÇÃO A POLICIAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO “COMANDO VERMELHO” – APREENSÃO DE DROGAS [MACONHA] NA RESIDÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, máxime em razão da gravidade da conduta do paciente que, supostamente, apontou arma de fogo em direção ao policial no momento da abordagem, somado à existência de indícios de seu envolvimento com grupo criminoso “Comando Vermelho”, e de ter participado no homicídio de quatro integrantes de facção rival, além da apreensão de quatro porções de maconha na residência onde se encontrava.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018721-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSILENE DIAS DOS SANTOS, RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: PAULO RICARDO LEME DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo dos Santos Cirqueira e Josilene Dias dos Santos, em favor de Paulo Ricardo Leme de Macedo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

Os impetrantes aduzem a ausência do
periculum libertatis
, argumentando que não há base empírica a autorizar a prisão preventiva, consignando, ainda, que a gravidade abstrata do deito não justifica a imposição da medida extrema.

Sustentam que o paciente nunca teve qualquer ligação com o crime de tráfico, de organização criminosa, ou dos homicídios ocorridos na região, salientando que o único motivo de ter sido inserido no contexto dos fatos descritos no auto de prisão em flagrante ocorreu pelo fato de ter ido ao local para adquirir entorpecentes para consumo próprio.

Sublinham que a prisão cautelar do paciente se deu em virtude de notícias infundadas da prática de outros crimes que lhe foram atribuídos, e sequer são objeto de investigação, assim como por fatos abstratos, pautados em antecedentes criminais inexistentes.

Asseveram que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, preenchendo, a seu entender, os requisitos necessários para que lhe seja concedida liberdade provisória.

Postulam, ao final, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018721-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, o paciente foi
autuado

em flagrante
pela prática dos crimes de homicídio qualificado perpetrado contra policiais, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, conforme se depreende da
representação
ofertada

pela autoridade policial:

“
DOS FATOS APURADOS

O caderno investigativo demonstra que
durante diligências
, no dia
8/8/2022
, para
capturar os possíveis autores do homicídio de 4 jovens na cidade de Nova Bandeirantes
, os policiais realizaram diligências na
residência dos suspeitos
. Investigações anteriores constante nestes autos, demonstraram que
naquela casa
os
possíveis agentes delituosos dos homicídios
e que
possivelmente estavam em posse de drogas e armas de fogo
. Há relatório de investigação nesse sentido bem como outros elementos probatórios.

Ao adentrarem na residência os
Policiais Militares
foram
agredidos com disparos de arma de fogo
.

Vale salientar que os criminosos têm diversos registros policiais em seu desfavor.

Os policiais militares reagiram a injusta agressão dos criminosos, sob o manto de indícios veementes da legítima defesa. Na ocasião
os criminosos foram alvejados
e já prontamente socorridos para o hospital local. Foi apreendida arma de fogo na casa dos indivíduos.

Conforme se vislumbra dos fatos narrados, os conduzidos estavam portando arma de fogo quando abordado pelo Policiais Militares.

Em seus depoimentos, as testemunhas corroboram sobre a autoria do crime.

Não houve apresentação de documento autorizando o porte de arma de fogo nem a posse de arma de fogo.

Houve ainda
apreensão de substância entorpecente análoga a maconha no interior da residência
. Todos os indícios apontam que seria destinada ao comércio ilegal de drogas.

DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Os autos revelam que indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II),
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(art. 14, da Lei n. 10.826/2003),
TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33 da Lei n. 11.343/06) e
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Este procedimento também apurou que todos os suspeitos têm histórico de registros criminais em seu desfavor (RELATÓRIO DE VIDA PREGRESSA EM ANEXO). A
gravidade concreta dos crimes praticados
, bem como a demasiada reiteração delitiva dos investigados colocam, sem qualquer dúvida, em risco a ordem pública.

A reação violenta a abordagem policial demonstra que a periculosidade concreta da ação dos agentes delituosos
. Fica evidente que não respeitam qualquer lei ou o ESTADO em si, e com sua atitude violenta põe em risco não só os agentes da lei como toda a sociedade.

Há

indícios ainda que seriam membros do grupo criminoso que matou quatro jovens na região de Nova Bandeirantes no último dia 5/8/22
.

Outrossim, os crimes em questão são dolosos e tem pena máxima superior a 4 (quatro anos).

Desta maneira estão presentes os requisitos e pressupostos da segregação cautelar contidos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal estão preenchidos”.

A Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde manifestou-se
favoravelmente
à decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
III – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

[...]

No caso em tela, após compulsar toda documentação apresentada pela autoridade policial, conclui-se pela necessidade da prisão preventiva dos representados
Carlos
e
Paulo
, eis que conjugados os requisitos dos artigos 311 a 313 do Estatuto Processual Penal pátrio.

Como qualquer restrição ao
status libertatis
, a prisão preventiva é medida excepcional, conforme inteligência do art. 5o, LIV e LXI, da Constituição Federal, o que exige do magistrado especial atenção na análise dos pressupostos subjetivos e objetivos de cabimento, em especial:
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

Especificadamente quanto ao
fumus commissi delicti
, a materialidade do delito está fartamente demonstrada pelos Relatórios Policiais, Boletim de Ocorrência n. 2022.199330; Termos de Declarações.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos relatos testemunhais, porquanto os representados estariam realizando o comércio ilícito de drogas, porte irregular de armas de fogo e teriam ainda praticado crime de homicídios qualificados.

Nessa toada, consta da representação da autoridade policial, a existência de indícios suficientes de autoria, uma vez que durante as investigações policiais descortinou-se a autoria dos representados em crime praticado contra vida, e posteriormente, tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo.

Em relação ao
periculum libertatis
, resta configurado, notadamente para a
garantia da ordem pública
, a fim de evitar que os representados voltem a praticar delitos.

Desta feita, o deferimento da representação e determinando a segregação cautelar dos autuados se fazem necessárias para garantia da ordem pública, pressuposto ensejador da prisão preventiva e que permite sua manutenção em casos como o em epígrafe, sobre o tema vejamos o magistério sempre preciso do Magistrado Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Assim,
em face da gravidade em concreto do delito
, imperioso se torna a segregação processual, evitando-se que os agressores voltem a praticar novos atos contrários à norma penal e, desse modo, resguardar a ordem pública”.

Após manifestação da defesa técnica, o juízo de origem
relaxou
a prisão em flagrante do paciente em relação aos crimes de
homicídio qualificado
e de
associação para o tráfico
, pelas seguintes razões:

“Em relação ao art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06. A materialidade vem confirmada pelo auto de exame de constatação de substância entorpecente preliminar com reagentes químicos, constatando que
a substância apreendida se trata de ‘maconha’
.

Sublinha-se a materialidade, especialmente como encontradas algumas porções (em embalagens, em atividade típica de venda) e, ainda, a indicação de envolvimento com organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

A autoria, de acordo com o auto,
recai sobre os conduzidos
, tendo em vista o narrado e a dinâmica mencionada, bem como o encontro das substâncias e objetos, conforme Termo de Apreensão.

No tocante ao art. 35 da Lei 11.343/06, porém,
não há fundamento fático hábil a gerar a conclusão de que os autuados estavam em associação para o tráfico
. Portanto, no tocante ao art. 35 da Lei 11.343/06,
RELAXA-SE a prisão em flagrante
.

Art. 121, §2o, VII c.c. art. 14, II, ambos do CP.

No procedimento em destaque, encontra-se
menção a disparos
com arma de fogo efetuados pelos dois indiciados. Por exemplo, tem-se, no despacho:
‘Ao adentrarem na residência os Policiais Militares foram agredidos com disparos de arma de fogo’
.

A mesma indicação é feita quando da representação pela prisão preventiva.

Entretanto, analisando-se as oitivas dos policiais militares, especialmente do policial militar
THIAGO BARBOSA VIANA
, o qual
teria sido o policial que efetuou os disparos contra os autuados
, não se encontra o mesmo cenário.

Disse o policial que:
AO CHEGAREM NO LOCAL, FOI PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA E NESTE MOMENTO SE
DEPAROU COM UM SUSPEITO EM POSSE DE UMA ESPINGARDA APONTADA NA DIREÇÃO DO DEPOENTE
, MOMENTO
ESTE QUE EFETUOU UM DISPARO PARA CESSAR A INJUSTA AGRESSÃO
; QUE LOGO EM SEGUIDA
SAIU OUTRO SUSPEITO DE DENTRO DA RESIDÊNCIA CORRENDO EM POSSE DE UM REVÓLVER
, MOMENTO QUE
APONTOU A ARMA NA DIREÇÃO DO DEPOENTE E NOVAMENTE O DEPOENTE EFETUOU DISPAROS PARA CESSAR A INJUSTA AGRESSÃO
E ESTE VEIO A CAIR AO SOLO
.

Como se vê, a narrativa do policial militar aponta para
conduta de portar arma na direção dele
.

Sem adentrar muito ao tema, cabem algumas palavras acerca da tentativa.

É certo que há intensa discussão em torno da definição do início da execução de uma infração penal, o que afeta sobremaneira a questão da tentativa.

As várias teorias expostas em torno da natureza jurídica da tentativa (p. ex., subjetiva, objetiva, objetivo-subjetiva, sintomática), recaindo em outras tantas teorias relacionadas à passagem da preparação à execução (subjetiva, objetiva formal, objetiva material e objetiva individual, entre outras, como as que diferenciam pela hostilidade ao bem jurídico de acordo com a violação, pelo agente, de expectativa de conduta dentro de certos sistemas), debatem acerca do exato momento em que o agente deixa o ato preparatório e ingressa no executório.

A adotada pelo Código Penal, segundo alguns (Nucci, por exemplo), foi a teoria objetiva, com predominância de adesão, entre os mais antigos, à teoria objetivo-formal, aquela que indica como ingressada na execução a conduta que torna hábil o resultado explicitamente previsto no tipo (vale dizer, quanto ao homicídio, somente há ato executório quando o agente efetua o disparo).

Com algumas ponderações mais recentes, há maior inclinação pela terceira subteoria (individual ou objetivo-subjetiva, a conjugação da teoria subjetiva com a objetiva formal), referindo-se ao plano concreto do agente, analisando-se sua vontade, bem como pela objetivo-material, onde uma análise objetiva do cenário procura resolver a questão.

Em opinião pessoal, inclusive, pela objetiva individual, o que se deve ter é a junção do plano de representação do autor e do plano de fato (início da execução do tipo objetivo). É o que defende, citando Vogler, Juarez Cirino, ao falar em
‘início de execução do programa típico manifestado em ação de execução específica do tipo’
, conforme se vê em: SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. P. 392.

Quanto ao presente caso, o que se tem é a abordagem de policiais em residência onde estariam pessoas vinculadas a delito de homicídio anterior.

Quando da abordagem, informou o policial que
os autuados estariam com armas de fogo nas mãos
, inclusive apontando para ele, policial.

Pelo narrado, sublinhando a compreensão teórica sublinhada,
não se vê conjunto indiciário
, pelo quanto trazido neste momento,
no sentido de início de execução do tipo penal de homicídio
.

Há possibilidades vinculadas à atividade investigativa aparentemente inexploradas (ou não retratadas neste procedimento) que impedem a conclusão de que houve início de execução do tipo penal mencionado. Por isso, quanto ao ponto,
RELAXA-SE a prisão em flagrante
”.

Em contrapartida, a autoridade coatora
homologou
a prisão em flagrante em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, e a converteu em preventiva, assim fundamentando:

“
III DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Quanto ao fundamento da prisão, há a
garantia da ordem pública
e a conveniência para a instrução criminal.

[...]

Pelo APFD, há narrativa de que
os representados estariam sendo investigados pelo delito de homicídio de 4 jovens, ocorrido no último final de semana (6/8/2022)
, fato que teria sido originado supostamente por
‘desavenças’
entre facções criminosas.

Há conjunto indiciário suficiente para vincular a substância encontrada na residência dos autuados e, ainda, participação em organização criminosa (Comando Vermelho).

O envolvimento com suposto tráfico de drogas indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado,
gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, encontrando-se armas de fogo que estariam sendo portadas no momento da abordagem policial
.

Incrementa-se, ainda, pela narrativa de que
os representados são investigados pela morte de 4 jovens
, isto por rivalidade entre facções.

[...]

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o
risco à ordem pública
, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada/mantida/convertida sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem púbica,
DECRETA-SE
, em CONVERSÃO da prisão em flagrante,
A PRISÃO PREVENTIVA
de CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA e
PAULO RICARDO LEME DE MACEDO
”.

Posteriormente, em
29/8/2022
, a autoridade coatora analisou o pleito de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa do paciente, Paulo Ricardo Leme de Macedo, e o indeferiu, valendo-se dos mesmíssimos fundamentos aduzidos na decisão que a decretou.

Por fim, o juízo de origem assinalou que o inquérito policial ainda não foi encerrado, haja vista o deferimento de dilação do prazo para realização de diligências.

Compulsando detidamente os autos, de plano, um fato chamou muito minha atenção.

Os policiais militares empreenderam diligências na residência onde o paciente se encontrava, não para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, mas para
“capturar os possíveis autores do homicídio de 4 jovens na cidade de Nova Bandeirantes”
.

Segundo asseverado no despacho n. 2022.3.143832, proferido pelo Delegado de Polícia, Marcus Vinícius Ferreira Silva,
“informações anteriores constantes nestes autos, demonstraram que naquela casa os possíveis agentes delituosos dos homicídios estavam em posse de drogas e armas de fogo”
.

Consta, ainda, da representação da autoridade policial, que
“ao adentrarem na residência os Policiais Militares foram agredidos com disparos de arma de fogo”
.

Há suspeitas de que os homicídios tenham se originado por
“desavenças”
entre organizações criminosas, ou seja,
“por rivalidade entre facções”
.

Outro ponto que despertou minha atenção consiste no fato de que não ficou evidenciado, com clareza solar, quais foram os suspeitos que se encontravam armados, isto é, quem efetivamente apontou a arma aos policiais.

Ao que tudo indica, um dos suspeitos que estava armado era justamente o paciente, tendo em vista que o outro, aquele que foi alvejado por disparos de arma de fogo, qual seja, Carlos Henrique Siqueira de Oliveira, veio a falecer, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Por essa razão, aparentemente, havia somente dois suspeitos dentro da residência, o paciente e o coautuado falecido.

Na residência também foram apreendidas quatro porções de substância análoga à maconha, conforme demonstrado no auto de constatação preliminar de drogas.

Conquanto não conste o peso aproximado da droga apreendida, verifica-se, pelas fotografias, não se tratar de quantidade tão expressiva.

Também foram apreendidas três unidades de munição calibre 36 intactas, um revólver e uma espingarda do mesmo calibre.

Não obstante a alegação do paciente, segundo o qual estava no lugar errado e na hora errada, uma vez que teria ido à residência para adquirir substância entorpecente para consumo próprio, fato é que há indícios suficientes nos autos a evidenciar sua participação nos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas.

De outro giro, entendo que a prisão do paciente
não
pode ser decretada com base em sua suposta participação no crime de homicídio de quatro jovens ocorrido dias antes na cidade de Nova Bandeirantes, sem que haja base empírica nos autos a evidenciar, ainda que indiciariamente, seu envolvimento nos aludidos delitos graves.

Ressalte-se, ainda, que apesar de consignado na decisão que decretou a prisão preventiva a existência de indícios de envolvimento do paciente com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, não extraio, pelo menos nesta quadra processual, indicativos concretos de tal ligação, havendo apenas a informação de que os homicídios foram cometidos em virtude de possível guerra de facções.

De toda sorte, afigura-se plausível a manutenção da medida extrema decretada,
pelo menos neste momento
, notadamente porque, conforme bem salientando pela autoridade coatora em sua decisão,
“extrai-se do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, encontrando-se armas de fogo que estariam sendo portadas no momento da abordagem policial”
.

Destaque-se, ademais, que as investigações policiais não foram concluídas, não sendo possível aferir, por ora, o grau de participação do paciente nos homicídios ocorridos, ou seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

A toda a evidência, com o encerramento dos trabalhos policiais advirão novos elementos hábeis a comprovar, ou a afastar, a presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente com os delitos mais graves sob investigação.

Forte em tais razões, nada obsta que a autoridade coatora, após a conclusão do inquérito policial, possa rever a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, a partir dos [novos] elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Entretanto, por ora, visualizo presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual sua manutenção é imprescindível para garantia da ordem pública.

Sublinhe-se, por fim, que os predicados pessoais invocados pelos impetrantes não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, notadamente porque
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PAULO RICARDO LEME DE MACEDO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem, sem prejuízo de que a autoridade coatora reveja a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, a partir dos [novos] elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, após a conclusão do inquérito policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022